Tribunal: TJSP
Processo: 2041013-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Execução Fiscal. ISSQN dos exercícios de 2012 a 2016. Decisão que determinou a suspensão de hastas públicas antes designadas. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Análise do mérito recursal que resta prejudicada. Decisão proferida por esta Corte Estadual em anterior Agravo de Instrumento interposto pela municipalidade e que já havia determinado a suspensão da presente execução

Ementa:
Execução Fiscal. ISSQN dos exercícios de 2012 a 2016. Decisão que determinou a suspensão de hastas públicas antes designadas. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Análise do mérito recursal que resta prejudicada. Decisão proferida por esta Corte Estadual em anterior Agravo de Instrumento interposto pela municipalidade e que já havia determinado a suspensão da presente execução fiscal até o final julgamento dos embargos à execução fiscal de n. 1000273-91.2017.8.26.0219. Recurso prejudicado.